Tribunal: TJDFT
Processo: 0709775-53.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. BLOQUEIO DE CONTA. SUSPEITA DE TRAMA PERPETRADA POR TERCEIROS. EXCESSIVA DEMORA NA VERIFICAÇÃO DE LEGITIMIDADE DA VENDA. FALHA INJUSTIFICADA. DEVOLUÇÃO DO VALOR DA TARIFA DE INTERMEDIAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese o autor ajuizou ação submetida ao procedimento comum por meio da qual pretende obter o pagamento do saldo existente em seu favor, que fora bloqueado pela ré, em razão de possível trama perpetrada por terceiros. Pretende também que a ré seja condenada a pagar-lhe indenização por danos morais.
2. Apesar de existir previsão contratual para que a ré se resguarde dos efeitos de possível prática de ilícito, perpetrada por terceiros, observa-se que houve abusividade na conduta da administradora do cartão, notadamente em razão do excesso de tempo gasto para a liberação a respeito do valor da venda.
3. O valor referente à venda procedida somente foi liberado após o ajuizamento da ação, 7 (sete) meses após a solicitação inicial, mas não de modo antecipado como pretendido pelo autor. 3.1. Esse fato, isoladamente, demonstra que não houve antecipação do pagamento, o que resulta na impossibilidade de desconto do valor devido pela referida intermediação.
4. O dano moral, previsto na Constituição Federal (artigo 5o, inc. X), revela-se diante da ação ou omissão de seu causador ao atingir a esfera extrapatrimonial da pessoa, que deve abarcar não só a compensação à vítima, mas também servir de desestímulo ao ofensor.
5. O valor da compensação financeira pelo dano moral sofrido deve obedecer ao critério bifásico consagrado pela jurisprudência pátria e também aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Apelação conhecida e provida.